Tribunal: TJMT
Processo: 1034751-15.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034751-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATHIANE MARIA SANTANA DE ARRUDA - CPF: 736.599.751-68 (RECORRENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1034751-15.2020.8.11.0001

Origem: 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): TATHIANE MARIA SANTANA DE ARRUDA

ENERGISA S/A

Recorrido(s): TATHIANE MARIA SANTANA DE ARRUDA

ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – JUNTADA DE TOI E FOTOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO –AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TOI DURANTE A FASE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURAS INDEVIDAS – LIMINAR OBSTANDO A INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA E O CORTE DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

Ainda que não tenha havido inscrição ou corte, no entendimento desta magistrada, o fato de ter sido necessário o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar para obstar a inscrição e o corte dos serviços é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a irregularidade no procedimento de recuperação de consumo e desconstituir os débitos, ao argumento de que sequer foi apresentado aos autos cópia do respectivo TOI e fotos, mas julgou improcedente o dano moral, ao argumento de que não houve suspensão do fornecimento de energia ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido principal para:
a)
reconhecer a irregularidade no procedimento de recuperação de consumo relativo à UC 6/298011-8;
b)
desconstituir os débitos resultantes do procedimento de recuperação de consumo em questão, assim como os inseridos no contrato nº 00582956, vencidos originariamente em 25/07/2018;
c)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, em suas razões recursais, requereu a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral ao argumento de que realizou o parcelamento de dívida inexistente por receio de ter seu serviço de fornecimento de energia suspenso por contas de recuperação de consumo que não existiram, não tendo sido notificada de qualquer irregularidade.

Requereu a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que houve inspeção em 29/09/2014 na residência da promovente, na qual restou constatada a realização de auto religação, bem como que em 10/05/2017 houve novamente inspeção com a mesma verificação, o que justifica as cobranças, as quais são devidas. Juntou TOI e fotos em grau recursal no intuito de comprovar suas alegações.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como a procedência do pedido contraposto (R$ 4.680,30 e R$ 863,10).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo expedidas em julho/2018 e setembro/2020 ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Aduz a promovente que por receio de ter os serviços de energia elétrica suspensos, realizou parcelamento de dívida no qual constou indevidamente faturas exorbitantes datadas de julho/2018, referentes a recuperação de consumo que desconhece, bem como que em setembro/2020 veio a receber novas cobranças, mesmo não tendo recebido qualquer notificação. Ajuizou a presente ação requerendo a inexistência das faturas cobradas indevidamente e indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
reconheceu a irregularidade no procedimento de recuperação de consumo e determinou a desconstituição dos débitos relativos às faturas discutidas, com o argumento de que a inspeção fora unilateral, já que não houve a juntada do TOI, fotos ou qualquer outro documento, mas julgou improcedente o pedido de dano moral ao argumento que na houve corte ou inscrição, motivo pelo qual, ambas as partes se insurgem.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a parte promovida juntou TOI e fotos somente no recurso, e esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau recursal ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido e o recurso da parte promovente deve ser provido para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que no presente caso além da promovente ter realizado o parcelamento da dívida por receio de ter seus serviços de energia suspensos, também houve deferimento da liminar obstando a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão dos serviços.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Ainda que não tenha havido inscrição ou corte, no entendimento desta magistrada, o fato de ter sido necessário o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar para obstar a inscrição e o corte dos serviços é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021